Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 108.739/2020 – STF



    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante.



    Em suas informações, a autoridade reclamada comunica que o Ministério Público aduziu não ter encontrado provas suficientes para embasar a opinio delicti em desfavor do requerente, Fábio do Couto Lavoura, de modo que no dia 8/1/2021 revogou sua prisão provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados pelo juízo reclamado:



    “[...]



    Em juízo provisório, os informes trazidos no presente expediente foram extraídos principalmente aparelho de telefone celular apreendido em poder de Renato Baraldi Romano, o ‘Rei e/ou Reizinho’, junto aos autos de nº 1500239-33.2020.8.26.0129, em trâmite por esta 1ª Vara da Comarca, mas, também, alguns conteúdos foram extraídos do aparelho de telefone celular de Carlos Augusto da Silva Lisboa, o ‘Carlim Lisboa’, apreendidos nos mesmos autos supra.



    Em cognição superficial própria deste estágio procedimental, os conteúdos emanados a partir do exame dos aparelhos de telefone celular deram azo ao apontamento de que as pessoas ora investigadas estariam, em tese, supostamente associadas a Renato Baraldi Romano, o ‘Rei e/ou Reizinho’ para promoção do tráfico de drogas, às vezes pela intermediação da compra de droga, às vezes para o próprio grupo, como também realizando a comercialização das substâncias entorpecentes a terceiras pessoas.



    O procedimento administrativo foi relatado no dia 07/01/2021 e, na oportunidade, a d. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de um dos investigados (Nicolas Eduardo de Oliveira Queiroz), manifestando-se no sentido de não vislumbrar a necessidade da prisão cautelar de alguns investigados, entre eles o ora paciente. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público, no dia 08/01/2021, reforçou a representação ofertada pela Autoridade Policial, e requeiro a expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente, aduzindo em síntese que não foram encontradas provas suficientes para embasar a opinio delicti.



    No mesmo dia 08/01/2021, às 18h28, diante da exiguidade do tempo e a fim de evitar o prolongamento desnecessário da segregação dos referidos investigados, acolhendo as manifestações da i. Autoridade Policial e do d. Promotor de Justiça quanto aos investigados Rafael de Mello Bartier, Fábio do Couto Lavoura e Fábio Santelli, revoguei desde logo a prisão temporária deles, determinando, por via de consequência, a expedição dos correlatos alvarás de soltura, chamando, com urgência, novamente os autos conclusos para análise em relação aos demais investigados. O referido processo foi arquivado.



    [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 398; grifado no original).



    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator